Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO – SOLIDARIEDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PERCENTUAL DO INVESTIMENTO A SER RESTITUÍDO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Administradora de cartão de crédito e companhia de capitalização têm responsabilidade por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência de defeituosa prestação dos serviços, em função do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. No caso, é a administradora de cartão de crédito, intermediadora da contratação de títulos de capitalização, parte legítima para o feito, no qual o consumidor busca a restituição de valores pagos referentes a título de capitalização ante a ausência de informações sobre a forma de devolução da quantia investida. De outra visada, informações disponíveis na WEB dão conta de que o Poupa & Ganhe pertence ao mesmo grupo econômico do Itaucard Itaú, o que gera presunção de veracidade só suscetível de afastamento mediante prova em contrário, que não foi produzida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa, para fins de recebimento de quantia investida em títulos de capitalização, não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, visto que tal procedimento é prescindível, não tendo o condão de obstar a pretensão da indenização na via judicial. PRELIMINAR QUE SE REJEITA.

3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).

4. In casu, o autor adquiriu título de capitalização no qual se comprometeu no pagamento de 24 parcelas de R$ 118,20, as quais posteriormente foram alteradas para 84 prestações. Após efetuar a quitação de 53 parcelas, o autor solicitou o cancelamento do contrato, quando foi informado que receberia somente 50% do valor investido.

5. Foram juntadas faturas com a cobrança de título de capitalização “POUPE&GANHE4”, no valor de R$ 188,20, entretanto, não foram juntados contrato ou proposta que indicasse os termos do acordo do investimento, regras de sorteio, valores de prêmios ou o percentual a ser restituído em caso de resgate do título de capitalização (ID 13792516).

6. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo e as condições para resgate dos valores do título de capitalização contratado.

7. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer os termos do investimento, é caso de anulação da cláusula que prevê a devolução parcial da quantia investida, por ofensa aos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.